Tribunal: TJDFT
Processo: 0752555-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRECLUSÃO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução contra terceiros sob o fundamento de preclusão e suspendeu o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há preclusão para a análise do pedido de redirecionamento da execução por suposta fraude ou sucessão empresarial irregular, após o indeferimento anterior de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), a intimação dirigida ao endereço constante dos autos é válida se a parte muda de domicílio sem comunicação prévia ao juízo. Contraditório assegurado.
4. A exequente não repetiu o pedido de IDPJ. No julgamento anterior (0709537-36.2025.8.07.0000), esta Turma definiu que a instauração de IDPJ contra empresário individual configura impossibilidade jurídica. O acórdão apontou que eventuais fraudes atraem a análise de responsabilidade nos próprios autos executivos.
5. O pedido de redirecionamento direto da execução é via processual autônoma. Não há preclusão.
6. O deferimento imediato do redirecionamento pelo Tribunal provocaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, pois o juízo de origem não analisou as provas da suposta fraude. A valoração do mérito deve ocorrer na 1a instância.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para afastar a preclusão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo aprecie o pedido de redirecionamento direto da execução, com contraditório, promovendo, se necessário, o desarquivamento e o regular prosseguimento do feito.
Legislação relevante: CPC, art. 274, parágrafo único.
Acórdão(s) relevante(s): TJDFT, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento 0709537-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Acórdão no 2017663, 13/07/2025.